Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802044-60.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS LAURINDO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2. In casu, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com a certidão carcerária, a apenada concluiu dois cursos, além de ter exercido atividades laborais na unidade prisional onde se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao terceiro dia ao décimo dia do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS LAURINDO contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 27.01.2021, o Magistrado da Execução Penal, indeferiu o pedido de progressão de regime.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, arguindo que a falta disciplinar havida em 01.01.2019 (fuga), não pode obstar o reconhecimento do seu direito ao livramento para sempre, pois estaria evidenciada a dupla punição.

Aduz ainda, que o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa, com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo Juízo, com sanção devidamente cumprida.

Em contrarrazões (ID n. 4705297), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 10.03.2021, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do decisum (ID n. 4705301).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos (ID n. 4805424), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do alegado comportamento insatisfatório da apenada durante a execução da pena, diante do cometimento de falta grave.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento de crimes de roubo e estupro nos autos de da Ação Pena (0000836-06.2012.8.14.0401).

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, a apenada, preenchido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, ao consignar que “Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que se evadiu em: 01/01/2019,conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 34/35 (ID nº 4705303), expedida em 11.01.2021, o apenado consta como “BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.”

Enfatize-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que a falta grave se deu em 11.01.2019, quando, não retornou da saída temporária tendo sido recapturado em 05.06.2019 e considerado em situação de mau-comportamento por 06 (seis) meses, ou seja, até 05.12.2019. Desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 - Pacote Anticrime):

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

In casu, verifica-se, à fl. 35, que a última falta grave cometida pela agravante data 11.05.2021 (fuga), sendo que,como dito acima foi declarado o mau comportamento do apenado até a data de 05.12.2019.

De lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis à agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Ademais, é possível observar que o magistrado a quo pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em “comportamento satisfatório durante a execução da pena”, expressão que não mais existe no art. 83, inciso III do CPB, o qual menciona, agora, “bom comportamento durante a execução da pena”.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la, no sentido de reconhecer, neste momento, em favor do agravante, o preenchimento dos requisitos dispostos nas alíneas “a” e “b”, inciso III, do art. 83 do CPB.
.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais, a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe.

Na mesma esteira, recentíssima decisão desta 1ª Turma de Direito Penal, no qual esta relatora, inclusive, foi voto vencido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA. (TJPA – Acórdão nº 216878 – Agra. Exec. Nº 0023081-21.2013.8.14.0401, Rel. do Voto Vencedor: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/20
.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo a quo a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021